Tribunal: TJDFT
Processo: 0745667-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. DÚVIDA INSUPERÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A condenação deve se firmar em prova cabal e irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.
2. Havendo dúvida, diante da inexistência de elementos produzidos durante a fase judicial que confirmem a autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe.
3. A confissão feita pelo réu em Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, por ser apenas uma condição legal para a celebração do acordo, não pode embasar condenação.
4. Recurso conhecido e desprovido.